Tribunal: TJES
Processo: 5022121-85.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022121-85.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOYCE MARTINS CAMARA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5022121-85.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JOYCE MARTINS CAMARA

Advogado do(a) RECORRENTE: ELLEN SILVA KRUGER - ES29248-A

RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Advogado do(a) RECORRIDO: RAFAEL DOS SANTOS GALERA SCHLICKMANN - SP267258-A

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGANTE QUE BUSCA REDISCUTIR O JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDO.

Embargos de Declaração nos autos n.º 5022121-85.2023.8.08.0048

Embargante: JOYCE MARTINS CAMARA

Embargado: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte Recorrente em face do Acórdão proferido, com o objetivo de obter a desistência da ação com base no art. 485, VII, do CPC.

Em que pese o pleito, o acolhimento dos Embargos de Declaração está limitado às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que são: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e III - corrigir erro material.

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

A meu alvitre, inexiste omissão, contradição ou obscuridade que macule o acórdão, pois o que a embargante pretende em verdade, é mediante embargos declaratórios substituir o acórdão proferido.

Assim, não se tratando o presente caso de supressão de erro material, consoante permissivo legal disposto no art. 1.022, III do CPC/2015, não há se falar em rediscussão da matéria de mérito por meio de embargos declaratórios.

Noutro giro, a correção de eventual
error in judicando
contido no comando sentencial, deve ser realizada por meio do recurso pertinente.

Nesse sentido posicionou-se recentemente o Excelso STF, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE JULGAMENTO – INADEQUAÇÃO. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.
(RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2015, DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992-02 PP-00196).

Conforme a documentação processual, a parte Recorrente formulou pedido de desistência da ação após a prolação da sentença.

O pedido de desistência da ação, com base no art. 485, inciso VII, do CPC, somente é cabível em fase anterior à sentença. Uma vez proferida a sentença, a pretensão da parte autora é extinta, podendo a parte sucumbente somente interpor recurso contra a decisão. Desse modo, não houve omissão visto que este juízo tanto na decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita quanto no acórdão analisou e indeferiu o pedido de desistência da ação.

Desta forma, os embargos declaratórios devem ser rejeitados, uma vez que a parte embargante busca, na verdade, a rediscussão do mérito por via inadequada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o acórdão tal como foi lançado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)